Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PAI REGISTRAL FALECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA. INEXISTENTE.

1. Por se tratar de direito personalíssimo, não pode a ação negatória de paternidade ser ajuizada por terceiro, que não o pai registral, visando fins patrimoniais.

2. Negou-se provimento ao apelo.